Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715771-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MINE GERACI AGRAVADO: JOAO RODRIGUES NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MINE GERACI contra decisão (ID 191387620) da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JOÃO RODRIGUES NETO, indeferiu o pedido de substituição da penhora. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Intimado para juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, no prazo de 5 dias, o agravante anexou apenas sentença de decretação da falência da empresa na qual é sócio, bem como informou que tramita um incidente de desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor (ID 58322566/58923491 e seguintes). Todavia, esses documentos não são suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência de recursos, especialmente porque a pessoa jurídica da qual é sócio não se confunde com a sua pessoa física. Ademais, o incidente informado não tem o condão de demonstrar sua hipossuficiência. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o agravante junte documentos que efetivamente comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, especialmente extratos bancários dos últimos 3 meses e declaração de imposto de renda. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator